Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-95.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001697-95.2021.8.05.0218 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HEYDE PEDREIRA DE SOUZA Advogado(s): ETIENNE COSTA MAGALHAES APELADO: MUNICIPIO DE MACAJUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MACAJUBA. CARGA HORÁRIA. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PEDIDO. INEXISTÊNCIA. ART. 48, § 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 128/2011. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL (EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EM REGIME SUPLEMENTAR POR 05 ANOS CONSECUTIVOS OU 10 INTERCALADOS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001697-95.2021.8.05.0218, sendo parte apelante(s) HEYDE PEDREIRA DE SOUZA e parte apelada(s) MUNICÍPIO DE MACAJUBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça